Tribunal: STF
Processo: RHC 246830
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Talita Alves Pinheiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 855.597/SP (evento 51).



    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado à Recorrente para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Argumenta que “a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, sem outros elementos indicativos da prática do delito de tráfico de drogas, autoriza a desclassificação da conduta para o crime de uso próprio previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”. Alega que “a pena aplicada à recorrente mostra-se exacerbada e desproporcional, desconsiderando-se as especificações do caso concreto, notadamente, a primariedade e os bons antecedentes”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da execução da pena imposta. No mérito, pugna pela absolvição da Recorrente ou desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 55).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE A PACIENTE SER MERA USUÁRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    III - Na hipótese em apreço, a Corte local concluiu, com base nas evidências expostas, que era incontestável que as substâncias ilícitas apreendidas eram de propriedade da paciente e que se destinavam ao tráfico de drogas. Constatou, ainda, que a realização do mandado de busca e apreensão, em conjunto com as denúncias recebidas e a observação de atividades suspeitas em sua residência por parte dos policiais, fortaleceu ainda mais essa conclusão. O Tribunal de origem entendeu, também, que a negação da acusada não se sustentava diante das evidências apresentadas, especialmente, quando as suas declarações entraram em conflito com as de seu companheiro. Adicionalmente, apontou que as conversas registradas em seu celular demonstraram claramente a negociação de drogas com terceiros, o que enfraqueceu sua alegação de desconhecimento sobre tais transações. 



    IV - Nessa conjuntura, se o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante as circunstâncias em que ocorreu a prisão da paciente, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a tese defensiva de absolvição e desclassificação da conduta, a Corte Superior enfatizou que:



    “Inicialmente cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    Na hipótese em apreço (fls. 34-39), verifico que a Corte local concluiu, com base nas evidências expostas, que era incontestável que as substâncias ilícitas apreendidas eram de propriedade da paciente e que se destinavam ao tráfico de drogas. Constatou, ainda, que a realização do mandado de busca e apreensão, em conjunto com as denúncias recebidas e a observação de atividades suspeitas em sua residência por parte dos policiais, fortaleceu ainda mais essa conclusão. 



    O Tribunal de origem entendeu, também, que a negação da acusada não se sustentava diante das evidências apresentadas, especialmente, quando as suas declarações entraram em conflito com as de seu companheiro. Adicionalmente, apontou que as conversas registradas em seu celular demonstraram claramente a negociação de drogas com terceiros, o que enfraqueceu sua alegação de desconhecimento sobre tais transações. 



    Nessa conjuntura, se o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante as circunstâncias em que ocorreu a prisão da paciente, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente